Tribunal: STF
Processo: ARE 1397066
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PRAIA DA GALHETA. APA BALEIA FRANCA. SÍTIO ARQUEOLÓGICO. SAMBAQUI. RESTINGA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 



    1. O meio ambiente saudável como garantia de bem estar digno para esta e para as futuras gerações está constitucionalmente consagrado no art. 225 da CRFB/88. A legislação florestal, entretanto, não é nova. O primeiro Código a tratar do tema data de 1934, quando o então presidente Getúlio Vargas editou o Decreto nº 23.792/34 criando limites de ocupação do solo. Tal norma foi substituída pela Lei nº 4.771/65, sujeita a sucessivas mudanças e que vigorou no Brasil até 2012, quando sancionado o Novo Código Florestal, qual seja a Lei nº 12.651/12.



    2. É imprescritível o dano ambiental.



    3. A Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APA Baleia Franca) foi criada no Estado de Santa Catarina, através do Decreto nº 14/00, contando com 154.867,40 ha, 130km de costa marítima, abrangendo nove municípios desde o Balneário de Rincão até o sul da Ilha de Florianópolis. A biota de proteção é basicamente marinha, mas abarca também o litoral costeiro territorial incluindo outras espécies de animais e vegetais nativos, promontórios, costões rochosos, praias, ilhas, lagoas, banhados, marismas, área de restinga, dunas, além de sítios arqueológicos, como os sambaquis e as oficinas líticas.



    5. A intervenção em área de preservação permanente ou em unidade de conservação configura violação ambiental passível de autuação e determinação de restauração ao status quo, inexistente direito adquirido ou ato jurídico perfeito. (e-STJ Fl.2242).



    6. Qualquer intervenção indevida em sítios arqueológicos é proibida, desde a edição da Lei nº 3.924/61, permitindo-se apenas as atividades de escavação e pesquisa no interesse da arqueologia e da pré-história, mediante prévia autorização federal.



    7. Esta Turma (ao analisar casos envolvendo a Praia da Galheta) consolidou entendimento de que, malgrado seja possível a cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar pelas agressões ao meio ambiente, a indenização em dinheiro pelo dano deve ter lugar apenas quando comprovada a inviabilidade técnica de recomposição da área e o retorno ao status quo ante, apresentando cunho subsidiário. É exatamente este o caso dos autos, em que é inviável a recomposição do meio arqueológico, conforme análise pericial e considerando a própria natureza do bem. Condenação pecuniária mantida” (documento eletrônico 477).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (documento eletrônico 492).



     



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5º, XXXVI; e 6º, da mesma Carta (documento eletrônico 520).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto à alegada violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Corte, em regra, entende ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por também configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Com essa orientação, cito o ARE 936.459-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido”.



    Verifico, também, que o art. 6º da Constituição não foi prequestionado. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame de extensa legislação infraconstitucional e do contexto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280.



    1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.135.229-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA INCAPACITANTE NÃO DECLARADA. EXONERAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 874.559-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO À SERVIDORA EM RAZÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 908.533-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator